Tribunal: TJSP
Processo: 1007167-67.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE POSSE ADVINDA DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SEM REGISTRO. POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADES NO COMPROMISSO FIRMADO COM O EXECUTADO. PRÉVIA DETERMINAÇÃO DE PENHORA E DE INDISPONIBILIDADE DO BEM NO JUÍZO TRABALHISTA. BEM ARROLADO EM INVENTÁRIO. ALVARÁ JUDICIAL POSTERIOR. VALOR DA VENDA INFERIOR. POSSE NÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE POSSE ADVINDA DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SEM REGISTRO. POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADES NO COMPROMISSO FIRMADO COM O EXECUTADO. PRÉVIA DETERMINAÇÃO DE PENHORA E DE INDISPONIBILIDADE DO BEM NO JUÍZO TRABALHISTA. BEM ARROLADO EM INVENTÁRIO. ALVARÁ JUDICIAL POSTERIOR. VALOR DA VENDA INFERIOR. POSSE NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMILIA. AFASTADA. REJEIÇÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.
Constatadas irregularidades no compromisso de compra e venda, ausência de prova da quitação do preço e de posse do imóvel, bem como da condição de bem de família, é de rigor a rejeição dos Embargos de Terceiro e a manutenção da penhora.